Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701720-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES FILHO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE BORGES FILHO contra a r. decisão exarada no ID 42948962, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela COOPERATIVA MISTA ROMA, com vistas a sobrestar a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso e, consequentemente, determinar a liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD em nome da agravante (ID 147427966 do processo originário). O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 43221612, sustenta que se encontra caracterizada obscuridade na decisão impugnada, porquanto, apesar de ter sido acolhido o pedido da parte agravante a fim de suspender a decisão do juízo de origem, não houve menção a respeito dos efeitos do contrato entabulado entre as partes. Assim, requer seja esclarecido se a decisão desta Relatoria abrange somente a liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD ou também abarca a possibilidade de retorno da cobrança dos boletos previstos em contrato por parte da COOPERATIVA MISTA ROMA. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício alegado e esclarecido se a agravante poderá cobrar o adimplemento contratual do agravado. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Inicialmente, observo que, apesar de a parte agravante estar cadastrada como COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO na plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 2o grau – Pje, há a informação de que a sua atual denominação social é COOPERATIVA MISTA ROMA, nos termos da procuração ad judicia acostada no ID 42896447, bem como consoante o Estatuto Social colacionado no ID 42896446. Assim, determino à Secretaria que atualize o nome da parte agravante no Pje – 2o grau, para que passe a constar COOPERATIVA MISTA ROMA. Em segundo lugar, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração decorre da falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. A propósito, traz-se à colação excerto doutrinário de Marco Antonio Rodrigues[1]: b) Obscuridade (art. 1.022, I) A decisão judicial é obscura quando é incompreensível, impedindo o entendimento de seus termos na integralidade. Exemplificativamente, uma sentença, na sua fundamentação, está orientada pela procedência do pedido, mas também desenvolve argumentos que levariam à improcedência. No entanto, seu dispositivo não menciona de forma clara se o pedido é procedente ou não. Nesse caso, não é possível compreender se a pretensão foi acolhida ou rejeitada, total ou parcialmente, dando ensejo a embargos de declaração. O embargante argumenta que a decisão recorrida padece de obscuridade, sob o argumento de que não ficou claro se o sobrestamento da decisão de ID 147191198 na origem ensejaria a possibilidade do retorno da cobrança dos boletos em nome do agravado pela COOPERATIVA MISTA ROMA, haja vista o contrato entabulado entre as partes. O agravo de instrumento em apreço tem por objeto ato judicial pelo qual foi deferida a tutela de urgência requerida pelo autor, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes e ordenada à requerida que se abstivesse de cobrar do autor qualquer valor decorrente do referido negócio jurídico. Ademais, o juízo a quo, determinou liminarmente o arresto de valores nas contas da ré na importância total de R$ 14.124,23 (catorze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos). No agravo de instrumento interposto, a recorrente sustenta que a decisão vergastada é equivocada, pois não foram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz a necessidade de que o processo seja submetido a ampla fase instrutória, ao argumento de que não há indícios suficientes de que teria ocorrido qualquer tipo de vício no momento da contratação ou de falha na prestação do serviço. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para fins de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, postulou o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a r. decisão hostilizada, a fim de que o pedido de concessão da tutela de urgência no processo originário seja indeferido e não ocorra o bloqueio de valores nas suas contas. Na decisão embargada, ponderou-se que não é possível afirmar com convicção a ocorrência de vício na assinatura do contrato ou a existência de nulidade contratual, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática e o exame das provas em competente dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa senda, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos: A partir da detida análise dos autos originários, não é possível verificar, nesse momento processual, elementos de convicção acerca de eventual vício ou nulidade do contrato. Ainda que o autor sustente ter sido induzido em erro no momento da contratação, porquanto acreditava estar realizando contrato de empréstimo, observa-se que os documentos assinados e colacionados aos autos juntamente com a petição inicial tratam sobre proposta de consórcio. O documento de ID 146928697 no processo originário, no qual consta a assinatura do autor, se refere à “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”. No mesmo sentido, o documento de ID 146928708 dos autos originários se refere a “Regulamento de Participação em Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de Qualquer Natureza”. Além disso, nas gravações telefônicas acostadas aos IDs 146928718, 146928719 e 146928720 não há qualquer indício de que a parte desconhecia a natureza do contrato entabulado. Pelo contrário, o autor reafirma sua ciência de que assinara contrato de consórcio, mas somente se insurge quanto à promessa de contemplação da carta de crédito, alegando que o sorteio de sua cota já deveria ter ocorrido no mês de dezembro de 2022. O agravante ainda colaciona ao recurso a gravação telefônica de ID 42896453, que corrobora a ciência do recorrido acerca das cláusulas contratuais e da natureza do pacto que fora firmado entre as partes. A partir da análise dos elementos coligidos aos autos, portanto, não é possível afirmar com convicção que houve a ocorrência de vício na assinatura do contrato ou de nulidade contratual, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática e o exame das provas em competente dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em análise sumária, nota-se que, por ocasião da contratação do consórcio elencado, o agravado assinou o termo de proposta apresentado, obteve acesso ao regulamento de participação em grupo de consórcio e confirmou a ciência de todas as regras e trâmites na gravação telefônica de ID 42896453, demonstrando ao menos uma aparente validade e eficácia do pacto entabulado. Nessa ilação, é imperativo um melhor delineamento da situação fática ocorrida entre as partes, encontrando-se afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela na presente hipótese, consoante o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos dos arestos transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2. No caso em análise, a agravante sustenta contratação de financiamento imobiliário em razão de propaganda enganosa, razão pela qual pretende, em sede de tutela a declaração da nulidade do contrato entabulado. 2.1. Do arcabouço probatório, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade capaz de justificar a declaração imediata da nulidade contratual, sem o devido estabelecimento do contraditório e aferição das alegações sobre a alegada propaganda enganosa, razão pela deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1629304, 07235573720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos. 3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum. 4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação do consórcio, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626290, 07242303020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em segundo lugar, não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. Inclusive, na primeira tentativa de arresto de valores, via bloqueio SISBAJUD, já fora realizado com sucesso o arresto integral no valor de R$ 14.124,23 (catorze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) na conta da ré, conforme IDs 147427964 e 147427966. Assim, esta egrégia Corte de Justiça entende que sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto nas contas da empresa ré nesses casos, pois ausente o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O arresto é medida assecuratória direcionada à apreensão cautelar de bens da parte devedora, com a finalidade de garantir um futuro processo de execução. Revela-se cabível quando demonstrada a desestabilização da higidez patrimonial do devedor ou em cenário que revela risco de dissipação de bens. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de penhora de valores via sistema SISBAJUD, em razão de sua natureza acautelatória, é necessária, antes da citação da parte, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. À míngua de prova inequívoca das alegações apresentadas pelos agravantes no bojo da inicial da ação de rescisão contratual, importa que seja oportunizado o amadurecimento probatório, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (Acórdão 1635640, 07253804620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR/ADERENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OPÇÃO PELO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. DEMANDADA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar, e possível inserção do nome do aderente em cadastros de inadimplentes, irradia efeitos lesivos ao contratante de consórcio, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo à contratada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o consumidor até a definitiva resolução da lide. 2. Manifestando o contratante de consórcio desinteresse em continuar o vínculo contratual sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela contratada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo ser acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência formulado pelo aderente, obstando-se que a ofertante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de ação de anulação e rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 4. Não subsistente comprovação de que a cooperativa que administra grupo de consórcio esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não clarificada a motivação da resolução contratual postulada, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelo aderente, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto dos valores vertidos pelo consumidor em razão da adesão, com a constrição de patrimônio pertencente à contratada, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1629397, 07240398220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. CORRESPONDENTE FINANCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374223, 07232233720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso e, consequentemente, determinar a liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD em nome da agravante no ID 147427966 do processo originário. A mera leitura da r. decisão recorrida é suficiente para que se observe a inexistência do vício alegado pelo embargante, pois a questão foi adequadamente examinada com coerência, clareza e correta apreciação dos fatos. Com efeito, foi devidamente pontuada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do receio de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial, sendo necessária a adequada dilação probatória a fim de demonstrar se está configurado vício na contratação do consórcio em apreço. A parte dispositiva da decisão de ID 42948962, exarada por esta Relatoria, claramente defere o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pelo agravante, com vistas a determinar o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. É certo que a referida determinação importa a suspensão da decisão do juízo a quo em todos os seus termos, não sendo necessária a alusão a todos os provimentos judiciais que devam ficar sobrestados até o julgamento final do agravo de instrumento. O comando acerca da liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD somente fora especificado, na decisão embargada de ID 42948962, em virtude de implicar necessariamente a postura ativa do juízo de primeira instância para proferir deliberação nesse sentido, em decorrência de já terem sido constritos os aludidos valores, conforme o documento de ID 147427966 do processo originário. Assim, com a suspensão do ato judicial recorrido, o qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, é decorrência lógica o retorno da eficácia do contrato pactuado entre as partes, podendo ser realizada a cobrança dos valores devidos pelo embargante em virtude da contratação do consórcio com a COOPERATIVA MISTA ROMA. Não se encontra caracterizado o vício de obscuridade alegado pelo embargante, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, proferiu decisão de forma clara, coerente e fundamentada, analisando detidamente os fatos e as questões suscitadas pelo agravante com atenção às informações existentes no processo originário. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determino à Secretaria desta egrégia 1a Turma Cível que atualize o nome da parte agravante no Pje – 2o grau, para que passe a constar COOPERATIVA MISTA ROMA. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga. Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo e para interposição de recurso desta decisão, retornem os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 241 Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 às 18:50:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora